Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737436-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MEDEIROS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de restituição dos valores pagos e determinou o arquivamento dos autos após a preclusão (id 51025737 dos autos n. 0707898-19.2021.8.07.0001). Intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, haja vista a sua falta de cabimento contra a sentença que rejeita o pedido e extingue o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada